Tribunal: TJES
Processo: 5001473-30.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-30.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA SCARTON RANGEL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO

PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇS

DEVIDAS. INCIDÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.

RECURSO

CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

Recurso Inominado nº 5001473-30.2025.8.08.0011

Recorrente:
VILMA SCARTON RANGEL

Recorridos:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, sabe-se que
a
Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”
.

Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º
, § 1º, § 3º da referida lei.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica, sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico e não à remuneração global,
conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, era de
R$ 2.557,74
em 2019,
R$ 2.886,24 em 202
0/2021,
R$ 3.845,63 em 2022, R$ 4.420,55 em 2023
e
R$ 4.580,57 em 2024.

Em detida análise das fichas financeiras, referentes aos períodos pleiteados (
2019 a 2024
), constata-se que o Vencimento Efetivo (salário-base) percebido pela recorrente sempre foi superior ao Piso Nacional do Magistério, proporcionalmente considerado para a jornada de 25 horas.
Sendo assim
, entendo que
não se verificam diferenças devidas em seu favor.

Com efeito, a análise d
o contracheque
demonstra
que
na rubrica
“SALÁRIO”
constam apenas os valores referentes ao salário-base da servidora, sendo os demais acréscimos registrados em rubricas distintas. Dessa forma, não procede a assertiva da recorrente de que o Município teria camuflado parcelas acessórias no vencimento básico, uma vez que
as f
icha
s

f
inanceira
s

revelam distinção evidente entre vencimento e demais verbas. Essa constatação reforça a conclusão de que a parte autora sempre recebeu vencimento básico superior ao Piso Nacional do Magistério, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)